Tribunal: STJ
Processo: 0813026-24.2020.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2848872 - MS (2025
/0030094-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: KARINA SOARES LOUREIRO
ADVOGADOS
: LEONARDO AVELINO DUARTE - MS007675
ÉLVIO MARCUS DIAS ARAÚJO - MS013070
CAMILA NOGUEIRA RONCADA - MS022987
LUAN DELMONDES ALKIMIM - MS025448
FERNANDA MATHIAS PONTAROLLO - MS015678B
EMBARGADO
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADORES : ARLETHE MARIA DE SOUZA - MS005071
SAMARA MAGALHÃES DE CARVALHO - MS012977
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS
NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO
DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é inapto
ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita a
própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl nos
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator
REsp n. 1.337.262/RJ,
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
21/3/2018,
EDcl no AgRg no
relator Ministro
5/4/2018;
AREsp n. 174.304/PR,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp n. 1.487.963/RS,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, § 3o, do
pois a
CPC/2015,
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos.
Documento eletrônico VDA51680926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/10/2025 09:36:01
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: dd437950-aa4c-4d82-bdd9-1694a81efa54

III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os
art. 1.022
embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia
pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do
veio confirmar a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra
Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em embargos
art. 1.022
CPC/2015,
de declaração.
VI - Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se prestam
ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do
caso e fundamentou sua conclusão.
VII - Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
16/10/2025
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA51680926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/10/2025 09:36:01
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: dd437950-aa4c-4d82-bdd9-1694a81efa54

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2848872 - MS (2025
/0030094-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: KARINA SOARES LOUREIRO
ADVOGADOS
: LEONARDO AVELINO DUARTE - MS007675
ÉLVIO MARCUS DIAS ARAÚJO - MS013070
CAMILA NOGUEIRA RONCADA - MS022987
LUAN DELMONDES ALKIMIM - MS025448
FERNANDA MATHIAS PONTAROLLO - MS015678B
EMBARGADO
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADORES : ARLETHE MARIA DE SOUZA - MS005071
SAMARA MAGALHÃES DE CARVALHO - MS012977
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.337.262/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
,
21/3/2018
DJe
; EDcl no AgRg no AREsp n. 174.304/PR, relator Ministro
5/4/2018
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
, DJe
10/4/2018
; EDcl no AgInt no REsp n. 1.487.963/RS, relator Ministro Og
23/4/2018
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
24/10/2017
7/11/2017
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, § 3o, do CPC/2015, pois a
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos.
III - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015,
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro
material.
Documento eletrônico VDA50778127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:14:52
Código de Controle do Documento: 0fe17751-3d3f-4692-b73c-9f5b117cd5b8

IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF,
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos
de declaração.
VI - Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se
prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de
promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
VII - Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno. O recurso foi julgado pelo colegiado, conforme a seguinte ementa do acórdão:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CERCEAMENTO DE
DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA (
). EXERCÍCIO DO CARGO
CITRA PETITA
DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO. ASSÉDIO MORAL. NESTA CORTE NÃO SE
CONHECEU DO RECURSO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO
AINDA QUE POR OUTROS FUNDAMENTOS.
I - Na origem, trata-se de ação de indenização por assédio moral e desvio de função.
Na sentença, julgou-se improcedente o pedido, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015. No
Tribunal
sentença foi mantida.
a quo,
II - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso
especial diante da incidência de óbices ao seu conhecimento. Na petição de agravo interno,
a parte agravante repisa as alegações que foram objeto de análise na decisão recorrida.
III - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não
indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve
argumentação, a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por
violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao
dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de
Documento eletrônico VDA50778127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:14:52
Código de Controle do Documento: 0fe17751-3d3f-4692-b73c-9f5b117cd5b8

possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de
indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência
de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula
do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."
IV - Ainda que superado o óbice, a Corte de origem analisou a controvérsia
principal dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o
que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
V - Os demais dispositivos legais mencionados pela parte recorrente, na petição de
recurso especial (arts, 7o, 317, 369, 371 e 350 do CPC), não foram objeto de análise na
Corte de origem, tampouco o conteúdo foi objeto no acórdão proferido na Corte de origem.
Assim, não é possível o conhecimento do recurso especial diante da falta de
prequestionamento da matéria. Para que o art. 1.025 do CPC/2015 seja aplicado, e permita-
se o conhecimento das alegações da parte recorrente, é necessário não só que haja a
oposição dos embargos de declaração na Corte de origem (e. 211/STJ) e indicação de
violação do art. 1.022 do CPC/2015, no recurso especial (REsp n. 1.764.914/SP, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
). A
8/11/2018
23/11/2018
matéria deve ser: i) alegada nos embargos de declaração opostos (AgInt no REsp n.
1.443.520/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1o
/4/2019, DJe
); ii) devolvida a julgamento ao Tribunal
(AgRg no REsp n.
10/4/2019
a quo
1.459.940/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/5/2016
, DJe
) e; iii) relevante e pertinente com a matéria (AgInt no AREsp n. 1.433.961
2/6/2016
/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
,
17/9/2019
DJe
.)
24/9/2019
VI - Cabe ressaltar que o pedido foi julgado improcedente por ausência de
comprovação do direito vindicado, mesmo após as alegações e indicações de provas
apontadas pela parte. O pedido da parte ao final de sua inicial foi no sentido de que "e)
Protesta provar o alegado por todos os meios de prova admitidos, em especial a prova
documental e testemunhal e pericial, como forma de atestar a veracidade de todas as
gravações realizadas pela autora".
VII - O Tribunal de origem foi expresso ao reconhecer que "apesar da insurgência,
depreende-se dos autos que a perícia mostra-se desnecessária, uma vez que não há
controvérsia sobre a veracidade daquelas".
VIII - Em apertada síntese, o Tribunal concluiu no sentido de que, apesar de serem
verdadeiras, não comprovam o assédio ou o desvio de função.
IX - De toda sorte, o pedido foi julgado improcedente por ausência de comprovação,
apesar de ter dado oportunidade à parte, no curso do processo, de se manifestar, nos termos
do art. 487, I, do CPC/2015. Esse fato não afasta, eventualmente, o ajuizamento de nova
ação, caso surjam novas provas capazes de albergar o direito da parte.
X - Agravo interno improvido.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:
Documento eletrônico VDA50778127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:14:52
Código de Controle do Documento: 0fe17751-3d3f-4692-b73c-9f5b117cd5b8

[...]
4. Ato continuo, a recorrente interpôs Recurso Especial, apontando violação aos arts.
4o, 7o, 317, 369, 371, 373, I, e 489, §1o, IV, do CPC, sob o argumento de ausência de
adequada apreciação das provas e de fundamentação deficiente.
[...]
5. O TJMS negou seguimento ao Recurso Especial, ensejando a interposição de
Agravo em Recurso Especial, conhecido parcialmente pelo Colendo STJ, que, em decisão
monocrática, não conheceu do recurso, aplicando os óbices das Súmulas 284/STF, 7 e 211
/STJ, bem como a incidência da Súmula 83/STJ.
[...]
16. Requer-se que sejam supridas as omissões acima apontadas, com a expressa
menção e enfrentamento dos seguintes dispositivos: Constituição Federal: arts. 5o, XXXV,
LIV e LV, e 93, IX; e Código de Processo Civil/2015: arts. 4o, 7o, 317, 369, 371, 373, I, e
489, §1o, IV.
[...]

É o relatório.
VOTO

Os embargos não merecem acolhimento.
Se o recurso é inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo
impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.337.262/RJ, relator Ministro
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
, DJe
; EDcl no AgRg
21/3/2018
5/4/2018
no AREsp n. 174.304/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
julgado em
, DJe
; EDcl no AgInt no REsp n. 1.487.963/RS, relator
10/4/2018
23/4/2018
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
24/10/2017
7/11/2017
Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão
de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento; e/ou corrigir erro material.
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
Documento eletrônico VDA50778127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:14:52
Código de Controle do Documento: 0fe17751-3d3f-4692-b73c-9f5b117cd5b8

suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
8/6/2016
.
15/6/2016
O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:
[...]
A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes fundamentos:

[...]
Como se vê, a autora não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do
artigo 373 do CPC, vez que alegou, sem trazer maiores elementos, seja sobre o desvio de
função, seja pelo assédio moral, o que impõe a manutenção da sentença de improcedência é
medida de rigor.
[...]
In casu, apesar da insurgência, depreende-se dos autos que a perícia mostra-se
desnecessária, uma vez que não há controvérsia sobre a veracidade daquelas.
[...]
Da leitura da sentença combatida, verifica-se que o d. Magistrado de primeiro grau
decidiu nos limites do pedido formulado pelo ora apelante, observando sim os conteúdos
das gravações, vejamos (f.548):
“(...) As conversas via Skype e whatsapp não demonstram nenhuma animosidade
entre a REQUERENTE e sua colega de trabalho Carolyne Silvestre Oliveira Mendes e os
estagiários que estavam lotados na 73a Promotoria de Justiça. Pelo contrário, as conversas
demonstram que havia amizade fora do ambiente de trabalho, que o grupo de colegas,
incluindo a REQUERENTE, se encontravam em bares e realizavam confraternizações, não
havendo provas das alegadas perseguições, mormente no ambiente de trabalho. Nas
conversas citadas, vê-se apenas os colegas da REQUERENTE cobrando, de forma polida,
que ela se atentasse a erros corriqueiros que vinha cometendo no recebimento de processos,
o que é comum em ambientes de trabalho e não caracteriza assédio moral.(...)”
[...]

Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma
a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida”. EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora
convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
Documento eletrônico VDA50778127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:14:52
Código de Controle do Documento: 0fe17751-3d3f-4692-b73c-9f5b117cd5b8

Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia
dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se
chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado
pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de
provas não enseja recurso especial".
Relativamente às demais alegações de violação (arts. 7o, 317, 369, 371 e 350 do
CPC), esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de
origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o
conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282
e 356 da Súmula do STF.
Cabe ressaltar que o pedido foi julgado improcedente por ausência de comprovação
do direito vindicado, mesmo após as alegações e indicações de provas apontadas pela parte.
O pedido da parte ao final de sua inicial foi no sentido de que "e) Protesta provar o alegado
por todos os meios de prova admitidos, em especial a prova documental e testemunhal e
pericial, como forma de atestar a veracidade de todas as gravações realizadas pela autora".
O Tribunal de origem foi expresso ao reconhecer que "apesar da insurgência,
depreende-se dos autos que a perícia mostra-se desnecessária, uma vez que não há
controvérsia sobre a veracidade daquelas".
Em apertada síntese, o Tribunal concluiu no sentido de que, apesar de serem
verdadeiras, não comprovam o assédio ou o desvio de função.
De toda sorte, o pedido foi julgado improcedente por ausência de comprovação,
apesar de ter dado oportunidade à parte, no curso do processo, de se manifestar, nos termos
do art. 487, I, do CPC/2015. Esse fato não afasta, eventualmente, o ajuizamento de nova
ação, caso surjam novas provas capazes de albergar o direito da parte.
[...]

Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de
questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.
No caso dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou
a requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50778127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:14:52
Código de Controle do Documento: 0fe17751-3d3f-4692-b73c-9f5b117cd5b8

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.848.872 / MS
Número Registro: 2025/0030094-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08130262420208120001
0813026242020812000150002
8130262420208120001
813026242020812000150002
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: KARINA SOARES LOUREIRO
ADVOGADOS
: LEONARDO AVELINO DUARTE - MS007675
ÉLVIO MARCUS DIAS ARAÚJO - MS013070
CAMILA NOGUEIRA RONCADA - MS022987
LUAN DELMONDES ALKIMIM - MS025448
FERNANDA MATHIAS PONTAROLLO - MS015678B
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADORES : ARLETHE MARIA DE SOUZA - MS005071
SAMARA MAGALHÃES DE CARVALHO - MS012977
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO - DESVIO DE FUNÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: KARINA SOARES LOUREIRO
Documento eletrônico VDA51651100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:48:44
Código de Controle do Documento: 5689040c-2a75-427f-9e58-b387475cfcc5

ADVOGADOS
: LEONARDO AVELINO DUARTE - MS007675
ÉLVIO MARCUS DIAS ARAÚJO - MS013070
CAMILA NOGUEIRA RONCADA - MS022987
LUAN DELMONDES ALKIMIM - MS025448
FERNANDA MATHIAS PONTAROLLO - MS015678B
EMBARGADO
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADORES : ARLETHE MARIA DE SOUZA - MS005071
SAMARA MAGALHÃES DE CARVALHO - MS012977
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
22/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51651100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:48:44
Código de Controle do Documento: 5689040c-2a75-427f-9e58-b387475cfcc5